Tribunal: TJSP
Processo: 2288208-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Acolhimento da impugnação e extinção da execução. Inconformismo. Decisão contra a qual cabe recurso de apelação. Inteligência do artigo 203, §1o, do Estatuto Processual. Interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Acolhimento da impugnação e extinção da execução. Inconformismo. Decisão contra a qual cabe recurso de apelação. Inteligência do artigo 203, §1o, do Estatuto Processual. Interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.
RECURSO NÃO CONHECIDO.